Tribunal: TJDFT
Processo: 0732801-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇAO MONITÓRIA. CÁRTULAS DE CHEQUES. CAUSA DEBENDI. ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. FATO IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1.Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, o pedido monitório pode ser realizado mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. Na espécie, no entanto, não obstante os argumentos da parte ré, esta não desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC/73).
3. Não obstante os argumentos da parte ré/apelante de que assinou em outros autos de execução uma confissão de dívida na qual contemplou os títulos de créditos cobrados na presente demanda, tenho que não merece prosperar, vez que, além de não haver nos autos qualquer documento assinado pela parte ré, ora apelante, a parte requerida/recorrente não opôs Embargos à Execução nos autos da execução retro, impugnando os valores apresentados pela parte requerente/recorrida, bem como não há nenhuma referência às cártulas que embasam a presente ação monitória no mencionado acordo entabulado entre as partes na Audiência de Conciliação.
4. A reconvenção é ação autônoma diversa da principal, de modo que, a sucumbência deve ser analisada tanto na demanda originária quanto no pedido de reconvenção, cabendo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente daqueles fixados na demanda inicial e de haver pretensão resistida da parte reconvinda.
5. O Código de Processo Civil, no caput do art. 85, adotou o princípio da sucumbência, consoante o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor, assim, tendo o reconvinte sido vencido na integralidade do seu pleito reconvencional, haja vista que este foi julgado improcedente, compete a ele o pagamento da integralidade dos honorários sucumbenciais aos patronos do vencedor da reconvenção.
6. Recurso da parte ré conhecido e não provido.
7. Recurso da parte autora conhecido e provido.